Tribunal: STF
Processo: AI 522905
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL. DEFINIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA, EM ROL TAXATIVO. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO RE 656.860 (DE MINHA RELATORIA, PLENÁRIO, TEMA 524). APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS TRANSFORMADA EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS SEM REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO NO RE 594.296 (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 138). ANULAÇÃO DO ATO QUE REDUZIU OS PROVENTOS DA PARTE. EFEITOS EX TUNC.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.